Tribunal: TJDFT
Processo: 0716224-39.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0716224-39.2019.8.07.0000 RECORRENTE: ALEXANDRE DE SOUSA CARLOS RECORRIDO: OI MOVEL S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO INTERNO. DESPACHO IRRECORRÍVEL. É irrecorrível a mera providência para impulsionar o andamento processual. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489 e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 493, 505, 1.015, todos do Código de Processo Civil, e 944 do Código Civil, sob o fundamento de que a turma julgadora, ao decidir pela irrecorribilidade da decisão agravada, deixou de observar situação, oportunamente deduzida, acerca de fatos novos e que lhe impôs prejuízo quando reduziu o valor da indenização devida. Colaciona julgados do STJ, desde TJDFT, e de Turma Recursal do TJRS, com o objetivo de demonstrar o dissídio jurisprudencial suscitado. Por fim, alega violação ao enunciado 98 a Súmula do STJ, sob o fundamento de que os embargos declaratórios opostos visavam o prequestionamento e, assim, não poderiam ser considerados protelatórios. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, pois “Não há falar em violação dos arts. 489 e 1.022 do NCPC quando o julgador adota fundamentação clara, objetiva e suficiente para embasar a sua decisão” (AgInt no AREsp 1521067/DF, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 24/6/2020). Melhor sorte não colhe o apelo quanto ao suposto malferimento aos artigos 493, 505, 1.015, todos do Código de Processo Civil, e 944 do Código Civil, uma vez que tais dispositivos legais, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foram objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial” (AgInt no AgInt no AREsp 1493642/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 18/12/2019). No mesmo sentido, o AgInt no AREsp 1630011/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 1/7/2020. Ademais, ainda que fosse possível superar esse óbice, o apelo não mereceria transitar, porque ultrapassar os fundamentos do acórdão, no sentido de que “o recurso foi interposto contra despacho - portanto irrecorrível (CPC 1.001) - qual seja, o que ordenou a intimação da executada para apresentar extratos de ligações referentes a determinado período, assim como planilha atualizada do débito, para viabilizar os cálculos da conversão do bônus em perdas e danos – promoção “pula-pula 2004”, o que denota a mera providência de impulsionar o andamento processual”, e acolher a tese recursal, demandaria o reexame de provas, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula da Corte Superior, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1555125/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no AREsp 1570877/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 01/7/2020. Finalmente, o recurso especial não deve ser admitido quanto à apontada divergência jurisprudencial com o enunciado 98 da Súmula do STJ, porquanto a Corte Superior já assentou que enunciados não se enquadram no conceito de norma federal previsto no permissivo constitucional (artigo 105, III, alínea "a"), bem como “não é admissível a realização do cotejo analítico com súmula, mas apenas com os julgados que a originaram” (AgInt no REsp 1681656/RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 27/6/2019). Nesse mesmo sentido o AREsp 1713411, Relator Ministro HUMBERTO MARTINS, DJ-e 11/9/2020. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029